Tribunal: STF
Processo: HC 82839
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO CIVIL. RESPONSÁVEL PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR QUESTÃO CONTROVERTIDA.
C.F., art. 5º, LXVII.
I. - o habeas corpus, que tem rito célere e
não admite o exame aprofundado da prova, não é a via adequada para
examinar a alegada incapacidade financeira da alimentante.
II. - inexiste ilegalidade no decreto de prisão civil da paciente,
 dado
que, além de expressamente autorizada pela Constituição (art. 5º,
LXVII), não decorre ela da totalidade das parcelas em atraso, mas
tão-somente dos três meses anteriores ao ajuizamento da ação, mais
as subseqüentes. Precedentes.
III. - H.C. conhecido em parte, e,
nessa parte, indeferido.